Tribunal: TJMT
Processo: 1007119-61.2024.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1007119-61.2024.8.11.0037.
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI
RECORRIDA: DINA MARY NERY DE OLIVEIRA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 à 10/07/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. VÍCIO EM PRODUTO DURÁVEL. DEFEITO PERSISTENTE APÓS ASSISTÊNCIA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por empresa fornecedora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de consumo, determinando a devolução do valor pago por máquina de sorvete com defeito persistente (R$ 15.510,09) e o pagamento de indenização por danos morais (R$ 5.000,00). A parte Recorrente buscou a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a minoração da indenização.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício persistente em produto durável que justifique a devolução dos valores pagos; (ii) definir se o valor fixado a título de danos morais é proporcional à extensão do dano e se comporta redução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora demonstrou a persistência do defeito no produto após retorno da assistência técnica, por meio de registros fotográficos e documentação, comprovando a inadequação do bem para o fim a que se destina.
4. O vício apresentado é incompatível com a vida útil esperada de um bem durável, evidenciando defeito de adequação e violação à boa-fé objetiva, fundamento suficiente para afastar eventual excludente pelo decurso do prazo de garantia.
5. A restituição do valor pago é medida cabível diante da falha não sanada, devendo ser retificado o montante para R$ 13.762,32, conforme nota fiscal constante nos autos.
6. A responsabilização do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não sendo necessário comprovar dolo ou culpa, bastando a falha na prestação do serviço.
7. A indenização por dano moral é devida, ante os transtornos experimentados pela parte consumidora, que não obteve solução administrativa satisfatória, tendo o vício persistido mesmo após reparo.
8. O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequada sua redução para R$ 3.000,00, conforme jurisprudência consolidada da Turma Recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A persistência de vício em produto durável após tentativa de reparo caracteriza defeito de adequação e enseja a restituição do valor pago. 2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e não se limita ao prazo contratual de garantia, quando verificada a quebra da boa-fé objetiva. 3. A indenização por dano moral decorrente de falha na prestação do serviço deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo possível sua redução quando arbitrada em valor excessivo."
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 18, §1o, II e 26; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Recurso Inominado no 1017953-71.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, Terceira Turma Recursal, julgado em 29.04.2024, DJE 02.05.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007119-61.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DINA MARY NERY DE OLIVEIRA - CPF: 427.800.711-68 (RECORRIDO), ISAAC SILVA NERY DE OLIVEIRA - CPF: 051.997.221-07 (ADVOGADO), MAX FARIAS DA SILVA - CPF: 025.274.341-50 (ADVOGADO), MULTIVISI COMERCIO E IMPORTACAO EIRELI - CNPJ: 10.409.455/0001-19 (RECORRENTE), MARIA EDUARDA FIGUEIROA TAVARES DA SILVA - CPF: 095.859.304-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025